Tribunal: TJSP
Processo: 2260487-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260487-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são pacientes RONIE
DE SOUZA MUHAMID e DORIVAL CORDEIRO e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260487-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44066
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 44066
HABEAS CORPUS no 2260487-20.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: EDUARDO FONTES DA SILVA
PACIENTES: RONIE DE SOUZA MUHAMID E DORIVAL CORDEIRO
COMARCA: SÃO PAULO/SP VARA DE PLANTÃO
O Doutor Eduardo Fontes da Silva, Defensor
Público, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em
favor de RONIE DE SOUZA MUHAMID e DORIVAL CORDEIRO, no qual
afirma que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Barretos/SP.
Alega o nobre impetrante que os pacientes foram
presos em flagrante delito e que referidas prisões foram convertidas em
preventivas, em decisão carente da devida fundamentação legal, lastreada
na gravidade abstrata do delito e na necessidade de se garantir a ordem
pública. Acrescenta que a denúncia ainda não foi oferecida.
Pondera que a decisão da autoridade impetrante é
inidônea, porquanto não apontou elementos concretos a justificar a custódia
dos pacientes, e que tal conduta fere o artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
Aponta que o ato da autoridade coatora é
desproporcional, uma vez que nesse caso é possível a adoção de
cautelares distintas do cárcere, notadamente, o comparecimento mensal em
juízo, pois elas se mostram suficientes para a garantia do Juízo.
Disserta a respeito do furto em tese praticado,
defendendo que a atipicidade da conduta deve ser declarada, posto que o
paciente Ronie, em solo policial, alegou não possuir qualquer chave micha,
sem contar que não houve nenhum dano ao automóvel, pois o carro sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260487-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44066
3
foi aberto. O paciente Dorival também nega os atos que lhe estão sendo
imputados.
Observa que no caso de Dorival, esse não
praticou qualquer conduta, que apenas estava próximo ao paciente Ronie
quando esse foi preso. Menciona ter havido ilegalidade na custódia do
paciente Ronie, vez que ele relatou ter sofrido lesões corporais praticadas
pelos policiais, o que ficou demonstrado pela perícia. Nesse sentido,
entende ser necessário o relaxamento das prisões.
Assevera que os fatos ocorridos indicam que se os
pacientes forem condenados poderão suportar regime diverso do fechado,
não estando afastada a possibilidade de terem a pena privativa de liberdade
substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código
Penal, de sorte que não houve proporcionalidade entre os acontecimentos e
a prisão decretada em Primeira Instância.
Dentro desse contexto, invocando a presença do
Fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem, para
que seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor dos
pacientes. No mérito pleiteia a confirmação do pedido liminar, para que os
pacientes possam aguardar em liberdade o deslinde da persecução penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 208/210).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações de praxe às fls. 218/219.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 222/226, opinou pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de RONIE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260487-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44066
4
DE SOUZA MUHAMID E DORIVAL CORDEIRO, buscando a liberdade
provisória.
De acordo com as informações prestadas pela
douta autoridade impetrada, os pacientes foram presos em flagrante no dia
30 de outubro de 2020, acusados de supostamente terem cometido o delito
de furto, sendo denunciados como incursos no art. 155, § 4.o, III e IV, c.c.
art. 14, II, ambos do Código Penal, cujas prisões foram convertidas em
preventivas. A denúncia foi recebida no dia 09 de novembro de 2020,
estando os autos em fase de citação.
Sem razão a insurgência lançada pela nobre
impetrante.
Ocorre que a prisão preventiva dos pacientes é
legítima e regular, estando a decisão que a decretou, sobejamente
fundamentada, conforme se depreende das cópias acostadas a fls. 181/184,
posto que o Juízo monocrático demonstrou a necessidade da custódia
cautelar, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição
Federal e artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310).
Conquanto o delito imputado aos pacientes não
envolva violência ou grave ameaça à pessoa, no caso sub examine estão
presentes os requisitos expressos no artigo 312, do Código de Processo
Penal, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida.
De fato, revela-se necessária a garantia da ordem
pública, pois a prisão não visa apenas à proteção do processo ou da
pretensão condenatória, mas também à proteção da ordem pública,
interesse que vai além do feito, levando-se em conta a sociedade como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260487-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44066
5
todo, coibindo-se a repetição de condutas criminosas que põem em risco a
sociedade.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o
risco de que a tranquilidade social será ameaçada
pela prática de novos delitos. Assim, majoritariamente,
entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo
agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
Cabe ressaltar que, conforme consignado na Súmula
no 09, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.

Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer
que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença
penal
condenatória,
dispõe
sobre
a
culpabilidade e as conseqüências do seu reconhecimento
para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório,
quando esgotados os recursos ordinários. A prisão
preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260487-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44066
6
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória
do julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso
de índole extraordinária, como o especial e o extraordinário (art.
27,
2o,
da
Lei
no
8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p.
28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada
sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482)
Mirabete, Julio Fabbrini -
Código de Processo Penal Interpretado Atlas 2007 -
11a edição - p. 790.
Insta referir que eventuais abusos cometidos pelos
policiais por ocasião da prisão em flagrante dos ora pacientes, é de
competência da Corregedoria Geral de Polícia.
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se
que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso
sub examine.
Incabíveis ilações sobre provável pena a ser fixada,
eis que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter certeza
acerca de aplicação de eventuais benesses.
Por fim, no tocante à alegação de que os paciente
são inocentes, convém elucidar que tal questão diz respeito ao mérito da
causa, demandando exame aprofundado das provas, o que deve ser
reservado ao âmbito adequado, o da ação penal em andamento, e ao
momento oportuno, o do julgamento do feito, à vista de toda a prova coligida
nos autos, já que a estreita e célere via do habeas-corpus não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260487-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44066
7
análise desse porte, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator